Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DE MILITAR. PENSÃO VITALÍCIA. ERRO ADMINISTRATIVO NA PROPORÇÃO DAS COTAS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EFEITO EX TUNC. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DE QUANTIA LÍQUIDA. DESNECESSIDADE.

1. A pensão por morte é devida desde o óbito do instituidor e não do deferimento do pedido administrativo.

2. De acordo com o artigo 55 da Lei n. 9.784/99 (E)m decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. 2.1. A determinação para que seja realizada a retificação da distribuição da pensão entre os seus beneficiários, implica no fato de que compete ao órgão pagador ressarcir os valores devidos e não pagos desde a data do óbito, uma vez que é defesa a convalidação do ato administrativo que cause prejuízos a terceiros.

3. São devidos os valores não pagos a título de diferença de pensão às agravadas, por erro exclusivo da Administração, desde a data do óbito do de cujus, independentemente de fixação explícita na sentença exequenda, uma vez que a nulidade declarada do ato administrativo impõe a retificação desde sua origem maculada.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.